Tribunal: TJES
Processo: 5047974-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047974-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL BUSATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5047974-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOEL BUSATO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. NOTIFICAÇÃO COMPROVADAMENTE ENVIADA.
DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOS ATOS EM RAZÃO DE CONSTAR A INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
. VALIDADE DOS ATOS. SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOEL BUSATO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14628260), o recorrente sustenta que seu endereço está cadastrado corretamente no sistema do requerido, de forma que a informação “mudou-se” não se sustenta.

O requerido não apresentou contrarrazões (ID 14628264).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, coaduno com o mesmo entendimento do magistrado primevo.

I
nsta consignar que a Resolução CONTRAN nº 918/2022 e o Código de Trânsito Brasileiro tratam das referidas notificações, senão vejamos:

“Art 30. A expedição das notificações de que trata esta Resolução se caracterizará:

I - pela entrega da notificação pelo órgão autuador à empresa responsável por seu envio, quando utilizada a remessa postal; ou

II - pelo envio eletrônico da notificação pelo órgão autuador do veículo, quando utilizado sistema de notificação eletrônica.

Art. 31. No caso de falha nas notificações previstas nesta Resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais.”.

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”
.

O STJ, em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), firmou o entendimento que “o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública),
cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui- se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade,
mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento
”.

Pois bem. No caso em tela, não houve irregularidade no envio da notificação pelo DETRAN. A informação de “
mudou-se
”
é prova mais do que suficiente de que a autarquia de trânsito cumpriu com as formalidades legais, tentando entregar a correspondência no local cadastrado pelo próprio autor.

Dessa forma, se houve falha dos serviços dos correios, não havia como o DETRAN-ES prever a sua ocorrência, haja vista que conforme o entendimento pacificado pelo colendo STJ, seus serviços gozam de legitimidade e credibilidade, razão pela qual o DETRAN-ES, corretamente, notificou o infrator por edital
.

Portanto, não há que se falar em anulação do auto de infração, devendo a sentença ser
integralmente mantida
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)